Tribunal: TJES
Processo: 5014747-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade - Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014747-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: FRANCIENE DE SALLES BONATTO CARDOSO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando ao ente federativo a disponibilização de cirurgia reparadora à impetrante, usuária do SUS, após procedimento bariátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir:
(i) se houve identificação correta da autoridade coatora na inicial do mandado de segurança;
(ii) se há responsabilidade do Município pela disponibilização do procedimento cirúrgico requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade
deve ser
rejeitada pois as razões recursais apresentam argumentação suficiente para compreensão da controvérsia.

4.
A Constituição Federal (arts. 6º e 196) e a Lei nº 8.080/90 asseguram o direito à saúde como direito fundamental, impondo dever solidário aos entes federativos.

5.
O STF, ao julgar o Tema 793, consolidou entendimento de que União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJES reforça a legitimidade passiva dos entes para responderem isoladamente por demandas dessa natureza.

7.
A urgência da situação médica da agravada justifica a manutenção da liminar, não havendo periculum in mora em favor do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo legítima a inclusão isolada de qualquer deles no polo passivo da demanda."

"A urgência e a gravidade do quadro clínico da parte beneficiária justificam a manutenção da liminar deferida para realização de cirurgia reparadora no âmbito do SUS."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855178/SE, Tema 793, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2023;
STJ, AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.11.2016;
TJES, AI nº 0000213-61.2017.8.08.0050, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 13.11.2017, pub. 27.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014747-31.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.

AGRAVADA: FRANCIENE DE SALLES BONATTO CARDOSO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

MUNICÍPIO
DE COLATINA
interpôs

agravo de instrumento em face
da
respeitável decisão
id 9947095, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina nos autos do mandado de segurança registrado sob o n. 5002811-64.2024.8.08.0014, impetrado contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA
, que
deferiu
“A LIMINAR, para que sejam determinadas à autoridade coatora e ao Ente Federativo, as providências a seu cargo para disponibilizar à impetrante a cirurgia reparadora vindicada na exordial”.

N
as razões do recurso
(
id 9947092) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Compulsando os autos, percebe-se que, pela documentação apresentada pelo impetrante, não é possível se constatar qual foi a autoridade coatora, ou seja, quem praticou o ato tido como abusivo ou ilegal”; 2) “Quem apresentou a informação de ausência de prestador público regulado, filantrópico ou credenciado à rede estadual de saúde (ID 39784751 da ação em primeira instância) foi a central de regulação Estadual, tanto é assim que a própria decisão que deferiu tutela de urgência determinou a intimação da “Superintendente Regional de Saúde de Colatina, por Oficial de Justiça de plantão, e o Estado do Espírito Santo”, restando evidente que não ficou claro nos autos quem é, de fato, quem praticou o ato tido como abusivo ou ilegal.”; e 3) “de acordo com as informações prestadas pela autoridade tida por coatora (documentos anexos), o Estado do Espírito Santo presta os serviços requeridos nos autos do mandado de segurança n. 5002811-64.2024.8.08.0014”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

A preliminar de ausência de dialeticidade invocada nas contrarrazões (id 10230417) não prospera. As razões do recurso apresentam discurso dialético e possibilitam a compreensão da pretensão recursal, não havendo nenhuma dificuldade para a agravada se defender. Rejeito, pois, a preliminar mencionada.

No mérito, o
recurso
não
deve ser provido.

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

O
excelso Supremo Tribunal Federal assentou
s
ob o Tema n. 793 o entendimento de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

O

colendo
Superior Tribunal de Justiça “em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ - 2ª Turma - AgInt no RESP 1597299/PE - Min. Herman Benjamin - J. 08/11/2016 - DJ. 17/11/2016).” (TJES,
agravo de instrumento n.
0000213-61.2017.8.08.0050,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana,
data do julgamento:
13-11-2017,
data da publicação no Diário:
27-11-2017)
.

No caso dos autos,
está expresso na decisão recorrida que “verificando os documentos que instruem a inicial, extrai-se que a paciente ‘necessita com urgência da cirurgia reparadora após cirurgia bariátrica. Esta que foi realizada em 25/01/2021. [...] Desde então, o excesso de pele vem acarretando quadros de assaduras em dobras e sangramentos em incisões, como na incisão de sua cesárea, devido ao atrito provocado pelo excesso de pele.’ (ID 47489363)”.

Nessa ordem de ideias,
não há
periculum in mora
que milite em favor do agravante. Ao revés, a suspensão dos efeitos
da decisão impugnada
poderá acarretar danos
à beneficiária
dela
.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)